Tribunal: TJES
Processo: 5007753-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM DIREITO DE POSSE SOBRE IMÓVEL SEM MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Recurso administrativo em face de decisão que indeferira o arquivamento de alteração contratual, a qual visava integralização do capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel que não possui matrícula no Registro Imobiliário.

2
)
Há uma questão em discussão: a possibilidade de compelir a Junta Comercial a arquivar a alteração contratual que busca integralizar o capital social da empresa com direito de posse sobre imóvel desprovido de matrícula no Registro Imobiliário.

3
)
A legislação aplicável (Lei nº 8.934/1994, art. 35, VII, "a"; Decreto Federal nº 1.800/1996, art. 53, VIII, "a") exige a indicação do número da matrícula do imóvel no Registro Imobiliário para a incorporação de bens imóveis ou direitos sobre imóveis ao capital social da empresa.

4
)
A matrícula do imóvel no Registro Imobiliário é imprescindível para garantir a segurança jurídica das transações envolvendo o bem, protegendo tanto a sociedade quanto os terceiros envolvidos.

5)
A Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), autoridade competente no assunto, confirma a necessidade de matrícula no Registro Imobiliário para a integralização de direitos relativos a imóveis ao capital social.

6
)
Recurso desprovido.

7)
Tese de julgamento
: É vedado o arquivamento de alteração contratual que pretenda integralizar o capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário, em conformidade com as exigências da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto Federal nº 1.800/1996.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MF PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

APELADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM DIREITO DE POSSE SOBRE IMÓVEL SEM MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Recurso administrativo em face de decisão que indeferira o arquivamento de alteração contratual, a qual visava a integralização do capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel que não possui matrícula no Registro Imobiliário.

2
)
Há uma questão em discussão: a possibilidade de compelir a Junta Comercial a arquivar a alteração contratual que busca integralizar o capital social da empresa com direito de posse sobre imóvel desprovido de matrícula no Registro Imobiliário.

3
)
A legislação aplicável (Lei nº 8.934/1994, art. 35, VII, "a"; Decreto Federal nº 1.800/1996, art. 53, VIII, "a") exige a indicação do número da matrícula do imóvel no Registro Imobiliário para a incorporação de bens imóveis ou direitos sobre imóveis ao capital social da empresa.

4
)
A matrícula do imóvel no Registro Imobiliário é imprescindível para garantir a segurança jurídica das transações envolvendo o bem, protegendo tanto a sociedade quanto os terceiros envolvidos.

5)
A Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), autoridade competente no assunto, confirma a necessidade de matrícula no Registro Imobiliário para a integralização de direitos relativos a imóveis ao capital social.

6
)
Recurso desprovido.

7)
Tese de julgamento
: É vedado o arquivamento de alteração contratual que pretenda integralizar o capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário, em conformidade com as exigências da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto Federal nº 1.800/1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Junta Comercial a arquivar alteração contratual que buscou integralizar o capital social da empresa com direito de posse sobre imóvel que não ostenta matrícula no Registro Imobiliário.

Conforme relatado, o douto magistrado de piso denegou a segurança pretendida, nos seguintes termos:

Como se observa, conforme o artigo 35, VII, “a”, da Lei nº 8.934/1994, não podem ser integralizados, ao capital societário, imóveis sem matrícula no RGI. Assim, vê-se que, tratando-se de bens imóveis e direitos correlatos a essa classe de bens, a integralização depende da regular inscrição do imóvel no RGI.

A meu ver, continuo entendendo que essa exigência é plausível, uma vez que a matrícula no RGI é o meio hábil perante o qual se pode aferir a existência de negócios jurídicos acerca do bem imóvel e seu feixe de direitos. Sem a existência de matrícula, cria-se situação de insegurança jurídica, haja vista não ser possível levar a registro público a integralização do bem ao capital social de pessoa jurídica.

Portanto, ratifico a conclusão de que a JUCEES agiu corretamente ao negar o arquivamento da alteração contratual da MF PARTICIPAÇÕES LTDA por meio da qual se pretendeu integralizar direitos sobre imóvel sem matrícula no RGI.

Pois bem. Não merece reparo a sentença.

O art. 35 da Lei nº 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público das Empresas Mercantis, estabelece as seguintes hipóteses de proibição de arquivamento, a saber:

Art. 35.
Não podem ser arquivados
:

I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares
ou que contiverem matéria contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente;

II - os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade em que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil;

III - os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital e a declaração de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa;

IV –
(revogado
);

V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente;

VI - a alteração contratual, por deliberação majoritária do capital social, quando houver cláusula restritiva;

VII - os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento particular, quando do instrumento não constar:

a) a descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da matrícula no registro imobiliário;

b) a outorga uxória ou marital, quando necessária;

VIII –
(revogado)
.

§ 1º O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse.

§ 2º Eventuais casos de confronto entre nomes empresariais por semelhança poderão ser questionados pelos interessados, a qualquer tempo, por meio de recurso ao Drei.

No mesmo sentido, o artigo 53 do Decreto Federal nº 1.800/1996, o qual regulamenta a lei acima mencionada:

Art. 53.
Não podem ser arquivados
:

I -
os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares
ou que contiverem matéria contrária à lei, à ordem pública ou aos bons costumes, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente;

II - os documentos de constituição ou de alteração de empresas em que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade empresária;

III - os atos constitutivos e os de transformação de sociedades empresárias, se deles não constarem os seguintes requisitos, além de outros exigidos em lei:

a) o tipo de sociedade empresária adotado;

b) a declaração do objeto social;

c) o capital da sociedade empresária, a forma e o prazo de sua integralização, a quota de cada sócio, e a responsabilidade dos sócios;

d) o nome por extenso e a qualificação dos sócios, dos procuradores, dos representantes e dos administradores, incluídos:

1. para a pessoa física, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o domicílio e a residência e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; e

2. para a pessoa jurídica, o nome empresarial, o endereço completo e, se sediada no País, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

e) o nome empresarial, o município da sede, com endereço completo, e foro, bem como os endereços completos das filiais declaradas;

f) o prazo de duração da sociedade empresária e a data de encerramento de seu exercício social, quando não coincidente com o ano civil;

IV - os documentos de constituição de empresários individuais e os de constituição ou alteração de sociedades empresárias, para ingresso de administrador, se deles não constar, ou não for juntada a declaração, sob as penas da lei, datada e assinada pelo titular, pelo administrador, exceto de sociedade anônima, ou por procurador de qualquer desses, com poderes específicos, de que não está condenado pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade empresária;

VI - os atos de empresas com nome idêntico a outro já existente ou que inclua ou reproduza em sua composição siglas ou denominações:

a) de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

b) de organismos internacionais; e

c) consagradas em lei e em atos regulamentares emanados do Poder Público;

VII - a alteração contratual produzida e assinada por sócios titulares de maioria do capital social, quando houver, em ato anterior, cláusula restritiva;

VIII -
o contrato social, ou sua alteração, em que haja, por instrumento particular, incorporação de imóveis à sociedade, quando dele não constar:

a) a descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu número de matrícula no Registro Imobiliário;

b) a outorga uxória ou marital, quando necessária;

X - o distrato social sem a declaração da importância repartida entre os sócios, a referência à pessoa ou às pessoas que assumirem o ativo e o passivo da sociedade empresária, supervenientes ou não à liquidação, a guarda dos livros e os motivos da dissolução, se não for por mútuo consenso.

§ 2º Entende-se como declarado o objeto da empresa quando indicado o seu gênero e espécie.

§ 3º O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Redesim a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse.

Nota-se que a legislação de regência estabelece que para a incorporação de bem imóvel à sociedade, é necessário o número da matrícula do bem perante o Registro Geral de Imóveis.

Com efeito, a imprescindibilidade da referência da matrícula se justifica para garantir segurança das transações relacionadas ao bem, cuja averbação garante a sua proteção e a dos titulares do domínio.

Ainda que o texto legal se refira a incorporação do “imóvel” em si, não seria coerente afastar a necessidade da matrícula ao se tratar de integralização de “direitos sobre o bem” ao capital social, sobretudo em relação ao direito de posse, a qual exige inúmeras manifestações para a legítima configuração.

Nesse sentido, o Manual de Registro da Sociedade Limitada, emitido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), por meio do Anexo IV da Instrução Normativa nº 81/2020, estabelece que poderão ser utilizados para integralização de capital quaisquer bens, desde que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Entretanto, “
no caso de imóvel,
ou direitos a ele relativo
, o contrato social por instrumento público ou particular deverá conter sua descrição, identificação, área, dados relativos à sua titulação,
bem como o número de sua matrícula no Registro Imobiliário
”
(Item 4.3.4).

Nesse aspecto, vale rememorar que, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 8934/94, o DREI constitui órgão que compõe o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem) e possui orientadora e normativa na área técnica.

Sob esse prisma, em se tratando de ato normativo emitido por autoridade competente (DREI), a Instrução Normativa nº 81/2020 impede o arquivamento da alteração contratual que pretende integralizar o capital social da empresa com direito de posse de imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.